Tribunal: STF
Processo: Rcl 44941
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Paulo Sergio de Moraes alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a recurso ordinário em mandado de segurança (RMS nº 61.968/MG) interposto pelo reclamante, teria infringido a orientação firmada por esta Corte nos julgamentos da ADI 5.267/MG, RE 837.311/PI e ARE 649.046-AgR/MA.
    Alega o reclamante que, conquanto tenha obtido aprovação em concurso público fora da quantidade de vagas prevista em edital, sua expectativa de direito à nomeação convolou-se em direito subjetivo em razão da contratação temporária de trabalhadores (CF, art. 37, inciso IX) para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual prestara concurso público.
    Requer, ao final, seja determinada a nomeação da parte reclamante no cargo de professor de Educação Básica, especialidade Filosofia, pertencente aos quadros do Município de Ubá/MG.
    2. É o relatório. Passo ao exame da pretensão veiculada nesta ação reclamatória, a qual, desde logo, reputo manifestamente inadmissível.
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado, a fim de se conhecer os fundamentos nele esposados:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. 
    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Minas Geais objetivando a nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 
    II - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: (AgRg no RMS n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017, AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017). 
    III - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados, mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. 
    IV - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: (AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS n 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). 
    V - Na hipótese em debate, não foi comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente. 
    VI - Ademais, não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente. 
    VII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada. 
    VIII - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não foi comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação. 
    IX - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: (AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017) 
    X - Agravo interno improvido. (grifei) 
    Não se desconhece a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 649.046-AgR/MA, segundo a qual “a ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Entende este Tribunal, em situações que tais, exsurgir o direito subjetivo do candidato à nomeação, ainda que aprovado fora do quantitativo de vagas disposto no edital do certame público.
    Entretanto, consignou o Tribunal reclamado que o reclamante (então impetrante) não logrou êxito em demonstrar, de plano, o vínculo de causalidade entre a contratação de agentes públicos nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e a ausência de nomeação do candidato, nem mesmo que aqueles desempenhariam atribuições funcionais idênticas às de eventuais ocupantes do cargo para o qual o reclamante prestara concurso público. 
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos de origem, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux). 
    De outro lado, o acórdão questionado sequer tangenciou o tema discutido na ADI 5.627, no qual restou declarada a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei estadual nº 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    4. Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator